Tribunal: TJSP
Processo: 1009970-61.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA CASA BANCÁRIA – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO RELATIVA À DIREITO PESSOAL NÃO ESPECIFICADO NAS HIPÓTESES INDICADAS PELO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL DITADO PELA REGRA GERAL DO ART. 205

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.

ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO LEVANTADA PELA CASA BANCÁRIA – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO RELATIVA À DIREITO PESSOAL NÃO ESPECIFICADO NAS HIPÓTESES INDICADAS PELO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO DECENAL DITADO PELA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

CASA BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ADEQUADO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), COM DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PEDIDO DE PARTE A PARTE VOLTADO A REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA - COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO, OU MESMO DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AOS MALEFÍCIOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA No 54, NOS LIMITES EM QUE EDITADA PELO C. STJ – RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESTE ÚLTIMO TOCANTE, RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A IMPORTÂNCIA QUE FOI DEPOSITADA EM FAVOR DO AUTOR, E A QUANTIA DEFINIDA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO MORAL - CABIMENTO – INEXIGIBILIDADE DO QUANTO SE ALEGOU CONTRATADO QUE IMPLICA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – AUTOR QUE DEVE RESTITUIR/COMPENSAR AS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE CREDITADAS EM SUA CONTA CORRENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - COMPENSAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 368, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA, EM RELAÇÃO A ESSE TÓPICO – RECURSO DO BANCO PROVIDO NESSE ASPECTO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS